Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-86.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Responsabilidade civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a presente "ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais" – Impugnação ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ofertada pela apelada que não pode ser acolhida, ante a inexistência de elementos que poderiam

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Responsabilidade civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a presente "ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais" – Impugnação ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ofertada pela apelada que não pode ser acolhida, ante a inexistência de elementos que poderiam infirmar a presunção de necessidade da demandante – No mérito, a autora pretende a reforma da sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, para declarar a inexistência dos débitos formalizados com as instituições financeiras rés, bem como ser ressarcida por danos morais estimados em R$10.000,00 – Descabimento – Autora que declarou no boletim de ocorrência ter "emprestado o nome" para que terceiros formalizassem transação financeira e, posteriormente, obter retorno econômico com a transação – Falha no dever de cuidado da requerente – Inexistência de evidência de falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras, em aplicação ao art. 14, §3o, II, do CDC – Fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima que afastam a responsabilidade objetiva das instituições financeiras requeridas – Sentença mantida – Recurso desprovido.